Tribunal: STF
Processo: RE 81733
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
LOCAÇÃO. OBRAS FEITAS PELO LOCATARIO. INDENIZAÇÃO. II. NÃO E DEVIDA
QUANDO, SIMPLESMENTE, VOLUPTUARIAS, REALIZARAM-SE SEM PROVA DE
AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. III. PROCURAÇÃO ATRAVÉS DE COPIA XEROX.
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 38 E 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ARGÜIÇÃO TARDIA DA FALTA EM QUESTÃO. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.